Tribunal: TJSP
Processo: 2225558-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Discussão sobre a legalidade de reajustes do prêmio de contrato de seguro saúde, após a autora ter completado 61 e 66 anos de idade. Indeferimento do pedido. Necessidade de observar as balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1568244-RJ (Tema 952), que trata dos critérios de reajustes do prêmio por alteração

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Discussão sobre a legalidade de reajustes do prêmio de contrato de seguro saúde, após a autora ter completado 61 e 66 anos de idade. Indeferimento do pedido. Necessidade de observar as balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1568244-RJ (Tema 952), que trata dos critérios de reajustes do prêmio por alteração de faixa etária. Aos contratos antigos e não adaptados deve prevalecer o estipulado pelas partes, desde que não haja abusividade patente. Neste momento processual, em sede de cognição sumária, não há elementos para afastar os reajustes praticados, por ausência de parâmetros certos e seguros. Inexistência de periculum in mora. Reajustes praticados no ano de 2.003 e 2.008. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.